Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741675-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA LUIZA ESTUQUI FURLAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 170945575 do processo n. 0736985-49.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ana Luiza Estuqui Furlan, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para “determinar ao réu que autorize a cobertura do neuronavegador Kickimp Kick 2 e do neuroestimulador externo, para que a autora possa submeter à cirurgia microcraniana para retirada do adenoma na hipófise, de acordo com a prescrição do médico assistente”. Em suas razões recursais (ID 51888863), sustenta a agravante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista ser pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, sem fins lucrativos, com o escopo de prestar assistência social na modalidade de autogestão. Defende a ausência de obrigatoriedade em autorizar procedimento cirúrgico com kit de neuronavegador Kickimp Kick 2 e neuroestimulador externo, em razão de não constar no anexo I do rol de cobertura obrigatória da ANS, bem como de se tratar de procedimento com sistema de navegação cirúrgica, o qual não possui cobertura contratual na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano contratado. Menciona que “sempre que há uma determinação para que custeie procedimentos ou medicamentos que estão expressamente excluídos da cobertura, estará, injustificadamente, colocando em risco a solubilidade do negócio”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora na origem. Preparo recolhido (ID 52213126). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo autorização e custeio, de imediato, de neuronavegador Kickimp Kick 2 e neuroestimulador externo, para que possa submeter à cirurgia microcraniana para retirada do adenoma na hipófise, de acordo com a prescrição do médico assistente. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: A ré negou o tratamento sob o argumento de que o tratamento não faz parte do rol da ANS, como se verifica do documento de ID 170934077. O rol da ANS, contudo, não é taxativo pois as operadoras estarão obrigadas a custear tratamentos desde que: a) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; b) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome intenacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Parece-me que a hipótese se encaxaria na primeira exceção, o que demanda a indagação se o método, de fato, tem eficácia comprovada cientificamente. No entanto, em consulta ao sistema e-NATJUS, localizei Nota Técnica do NATJUS-SP a respeito do uso de neuronavegador para realização de cirurgia neurológica em razão de neoplasia maligna do encéfalo, e a conclusão foi favorável aos seguintes fundamentos: “O relatório do National Institute for Health and Care Excelence (NICE) do Reino Unido emitiu um relatório no ano de 2018 chamado Brain tumours (primary) and brain metastases in over 16s. Este relatório sugere o uso de neuronavegação para minimizar a possibilidade de lesão de tratos nervosos durante a ressecção cirúrgica de tumores. (...) existe sugestão de benefício clínico do uso de neuronavegação para realização de neurocirurgias na ressecção de tumores de sistema nervoso central com respaldo de instituições como o National Institute for health and care excelence (NICE) do Reino Unido.” A propósito, decidiu o TJDFT em hipótese semelhante: (...) Portanto, havendo comprovação da eficácia, bem como recomendação do NATJUS conforme demonstrado em Nota Técnica que acompanha esta decisão, reputo presente a probabilidade do direito. No mais, a urgência está demonstrada ante a necessidade de realização da cirurgia para tratamento de doença grave. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que autorize a cobertura do NEURONAVEGADOR KICKIMP KICK 2 e do NEUROESTIMULADOR EXTERNO, para que a Autora possa submeter-se à cirurgia microcraniana para retirada do adenoma na hipófise, de acordo com a prescrição do médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/22, que altera a Lei n. 9.656/98, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, revela-se incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes (ID 170934069), bem como a situação de que a autora (60 anos) é portadora de tumor intracraniano, conforme se depreende do relatório médico coligido aos autos. Verifica-se, ainda, que o plano de saúde réu, embora tenha autorizado a microcirurgia por via endoscópica, negou a utilização do neuronavegador e do neuroestimulador externo (ID 170934077). De acordo com relatório médico, o neuronavegador se faz necessário em razão da região onde o nódulo está localizado, a fim de preservar as estruturas intracranianas e reduzir os danos cerebrais (ID 170934071). Transcreve-se a justificativa: Paciente portador de lesão de região de hipófise/sela túrcica, adjacente ao tronco cerebral, bem como artérias cerebrais importantes, tais como carótidas, artéria basilar e artérias cerebrais anteriores, além de nervos ópticos bilateralmente e quiasma óptico, promovendo compressão dos mesmos com possibilidade de aderências. Necessário o uso de neuronavegador para a localização e preservação de tais estruturas nobres, que, em caso de lesões podem gerar prejuízos funcionais arreversiveis ao paciente, bem como estados de coma e morte. Ademais, a princípio, o uso de neuroestimulador é de cobertura obrigatória, com previsão do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS (ID 170934083) e no contrato mantido pelas partes (ID 170934082). Logo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado pela ora agravante no tocante à regularidade da recusa de autorização e custeio vindicados pela parte autora. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora